Tribunal: TJPA
Processo: 0006767-19.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006767-19.2016.8.14.0005

APELANTE: CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA

APELADO: JIOCEVANIA SANTOS FONTINELE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006767-19.2016.8.14.0005

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA

APELANTE: CELPA CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ

ADVOGADOS: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA N. 12.358 E THIAGO LEITE MELO – OAB/PA N. 17.674

APELADA: JIOCEVANIA SANTOS FONTINELE DA SILVA

ADVOGADO: ELAINE CRISTINA BRAGA SOUZA – OAB/PA N. 10.450

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C PERDAS E DANOS.

COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA DETECÇÃO DE IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DE CONSUMO DO AUTOR. IRDR/TJPA 04. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO OBSERVADOS PELA CONCESSIONÁRIA. NULIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00. VALOR EM OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Cobrança de Consumo Não Registrado. Aplicação do CDC. Procedimentos para validade do procedimento firmados no IRDR n. 4;

2.

Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária e não corroborado por outras provas nos autos. Ausência de suporte probatório à cobrança da dívida. Não realização de perícia;

3.

Não se observando o devido processo legal na apuração, cabe a anulação do débito;

4.

Dano moral configurado. Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Valor razoável e proporcional;

5.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CELPA – CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela c/c Perdas e Danos ajuizada contra si por JIOCEVÂNIA SANTOS FONTINELE DA SILVA, julgou procedente a ação, declarando nula a cobrança de Consumo Não Registrado (CNR) cobrada da autora no valor de R$ 6.042,21 (seis mil quarenta e dois reais e vinte e um centavos), além de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (Id. 17315711).

Em suas razões recursais (Id. 17315719), a ré aduz a validade da cobrança de CNR, nos termos da Resolução n. 414/2010-ANEEL, e o exercício regular de direito, bem como a não configuração do dever de indenizar e, alternativamente, pugna pela minoração do valor da indenização.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 17315727).

Distribuídos os autos, coube a mim sua relatoria.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.009), tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente Apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal à regularidade da cobrança de CNR no período de março/2014 a março/2016 (Id. 17315695 - Pág. 31); à não configuração do dever de indenizar e, alternativamente, à minoração do valor da indenização.

A questão principal gravita em torno da cobrança de R$ 6.042,21 (seis mil quarenta e dois reais e vinte e um centavos), referentes a consumo não registrado e decorrentes de suspensão no fornecimento desde março/2014 no imóvel de propriedade do pai da autora que se encontrava alugado à época.

Não assiste razão à apelante.

Aplicam-se ao caso as normas do CDC, visto que o serviço de fornecimento de energia elétrica é remunerado por tarifas ou preços públicos, identificando-se os usuários como consumidores, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

Em se tratando do procedimento a ser observado pela concessionária fornecedora de energia elétrica para efeito de cobrança de consumo não registrado, este Tribunal firmou a seguinte tese no IRDR n. 4:

"
a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica, em consonância com o voto do relator.
"

(TJPA, IRDR Nº 0801251-63.2017.8.14.0000, Tema 04, Tribunal Pleno, rel. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, DJe de 18/12/2020).

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) apresentado nos autos pela ré (Id. 17315695 - Pág. 33-35) indicou que a unidade estaria ligada à revelia da Celpa com alimentação direta, tendo sido normalizada com a substituição do medidor.

Ocorre que o TOI foi lavrado unilateralmente pela concessionária e não corroborado por outras provas nos autos e, assim, não serve de suporte à cobrança da dívida, pois se tratando de prova unilateral feita pela própria empresa, fere o critério da imparcialidade, haja vista que o TOI não é uma prova absoluta e irrefutável, mas apenas uma das providências que devem ser adotadas pela empresa concessionária de energia elétrica.

Desse modo, não se observando o devido processo legal na apuração, tampouco realizada perícia, cabe a anulação do débito imputado à autora, uma vez que não restou comprovada a correlação entre a alteração do medidor e o eventual decréscimo do consumo da unidade.

Evidencia-se a ocorrência de dano moral, ante a violação à boa-fé objetiva contratual pela ré, caracterizada pela cobrança abusiva, sem a observância dos parâmetros estipulados pela ANEEL.

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as circunstâncias do caso, é razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo Juízo de origem a título de indenização por danos morais, pois não vai enriquecer o lesado e tal importância, a despeito de causar à concessionária certo gravame, é por ela bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Nesse sentido:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO. IMPOSIÇÃO UNILATERAL DE DÉBITO (R$ 9.565,46). FRAUDE NÃO COMPROVADA. CANCELAMENTO DA COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00.
RECURSO PROVIDO.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0010407-88.2017.8.14.0039, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 05/12/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença apelada em todos os seus termos.

Majoro os honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 02/09/2024